Tribunal: TJSP
Processo: 2120972-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120972-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada VALERIA PEPE FORTUNADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120972-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14197
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2120972-67.2020.8.26.0000
Comarca : Atibaia
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Valeria Pepe Fortunado
Voto no 14.197
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Determinação para cumprimento da obrigação sob
pena de multa diária. Pretensão à reforma. Proferida
sentença de extinção. Configurada a perda superveniente do
objeto. Prejudicada a análise do mérito. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcelo Octaviano Diniz
Junqueira, que determinou a intimação do recorrente para trazer aos
autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor das ações descritas pela
exequente e/ou se manifestar sobre os valores apresentados pela credora,
quais sejam, R$ 46.810,74 (quarenta e seis mil, oitocentos e dez reais e
setenta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um
mil reais) limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.
Em síntese, o recorrente requer a revogação ou
redução da multa arbitrada, a fim de evitar o enriquecimento indevido da
agravada.
Indeferido o efeito suspensivo ativo (fls.
333/334).
Contraminuta apresentada às fls. 186/332.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120972-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14197
3
É o relatório.
Por meio da petição de fls. 342, a recorrida
noticiou a perda superveniente do objeto do recurso.
Após consulta aos autos do incidente, verifica-
se que o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos do artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, em vista do pagamento realizado.
Assim, proferida sentença de extinção pelo
Juízo “a quo” (fls. 210), configurou-se a perda superveniente do objeto
e restou prejudicada a análise deste recurso.
Diante do exposto, não se conhece do agravo
de instrumento.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator